Tribunal: TJDFT
Processo: 0743582-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONFIGURAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DE GRAVE AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório é harmônico e coeso e em sintonia com a versão da vítima sobre os fatos, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas do crime de extorsão.

2. Em delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, mostra-se suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

3. O princípio do in dubio pro reo somente deve ser aplicado quando, de fato, o conjunto probatório é frágil e insuficiente para formar a convicção do julgador, não merecendo amparo o acolhimento de tal pleito apenas em razão de a defesa afirmar que as provas são insuficientes para embasar a condenação.

4. Recurso conhecido e não provido.